Tribunal: TJES
Processo: 0006470-88.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006470-88.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. MULTA ADMINISTRATIVA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada pela Viação Itapemirim S/A para anular multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0038/2013. A correção decorreu da exigência de valor mínimo de R$ 100,00 para parcelamento de compras via cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de valor mínimo para parcelamento de compras com cartão de crédito caracterizando prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, I e V, do Código de Defesa do Consumidor, justificando a multa aplicada pelo Procon Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de valor mínimo para parcelamento de compras no cartão de crédito não configura venda casada nem impõe limitações quantitativas ao consumidor, pois a empresa continua aceitando pagamentos com cartão à vista sem restrições.

A exigência de parcela mínima para o parcelamento não implica vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor, uma vez que o pagamento parcelado constitui mera liberalidade, não sendo obrigatório.

O Código Civil estabelece que, salvo ajuste em contrário, o pagamento deve ser realizado à vista (arts. 314 e 315 do CC), sendo o parcelamento uma faculdade do fornecedor, que pode estipular condições razoáveis para a sua concessão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) corrobora a legalidade da exigência de valor mínimo para parcelamento de compras com cartão de crédito, eliminando sua caracterização como prática comercial abusiva.

Mantida a sentença que declarou a nulidade da multa administrativa e do correspondente auto de infração, por ausência de infração às normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de valor mínimo para parcelamento de compras no cartão de crédito não configura prática comercial abusiva, pois não impede a aquisição de produtos à vista nem impõe vantagem excessiva ao fornecedor.

O parcelamento constitui liberalidade do fornecedor, que pode estabelecer condições de preços para sua concessão, desde que não restrinja o pagamento à vista.

A aplicação de multa administrativa pelo Procon, sem demonstração de infração às normas consumeristas, viola os princípios da razoabilidade e da legalidade, justificando sua anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I e V; CC, artes. 314 e 315; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação Cível 0037433-16.2013.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível 0026149-11.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2020; TJES, Apelação Cível 0042636-22.2014.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0019252-30.2014.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença
de fls.
244/245-v
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o

de Direito
da

5
ª Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Pú
b
licos, Meio Ambiente e Saúde

de
Vitória
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Declaratória

ajuizada
pela

VIAÇÃO
ITAPEMIRIM

S/A
e
anulou

a multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº
0038/2013
. Nesses termos, condenou
o Município
apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado o ente público apelante sustenta em suas razões de fls. 249/256 em síntese, que
há conduta abusiva ao fixar valor mínimo para fins de parcelamento de compras via cartão de crédito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pela ora apelada visando anular a multa aplicada
no Processo Administrativo nº
0038/2013
, no valor de R$ 33.163,02 (trinta e três mil, cento e sessenta e três reais e dois centavos).

Sustenta a empresa apelada que foi autuada pelo Procon Municipal por limitar a aceitação de cartão de crédito, para compras parceladas em 3 vezes sem juros, ao valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais). De acordo com o Auto de Infração, “a imposição de um valor mínimo para o uso de cartões de crédito é uma prática abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor”.

Não obstante, aduz que não incorre em violação as regras do CDC, pois o limite de R$ 100,00 é requisito para o parcelamento do valor da venda e, não, para a venda em si.

A sentença apelada, considerando ser plenamente legal a exigência de valor mínimo para parcelamento das compras em cartão de crédito, julgou procedente a pretensão autoral e anulou a multa aplicada no processo administrativo instaurado contra a ora apelada.

Pois bem.

No caso em análise, a matéria devolvida cinge-se à verificação da legalidade na aplicação da penalidade
em razão da exigência de
parcela mínima para compras parceladas com cartão de crédito.

Para tanto, importa analisar se tal fato pode, ou não, ser considerado abusivo aos direitos do consumidor.

O Município apelante fundamentou a autuação no art. 39, I e V, do CDC,
in verbis
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Ocorre que a fixação de valor mínimo para o parcelamento de compras no cartão de crédito não caracteriza condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço a outro, imposição de limites quantitativos (inciso I) ou importa em vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (inciso V).

No presente caso, a
empresa
apelada não imp
ôs
aos seus consumidores que a aquisição de determinado produto somente se daria com a compra de outro
(venda casada)
, nem
mesmo
exigi
u
uma consumação mínima dentro do seu estabelecimento comercial, uma vez que não há limite mínimo para compras na loja, mas, sim, apenas para efeito de parcelamento da dívida no cartão de crédito.

Como se vê,
a aquisição de tantos produtos quantos desejar o consumidor continua disponível por meio do cartão de crédito para pagamento à vista, de modo que somente o parcelamento do valor da compra resta condicionado ao limite mínimo questionado.

Note-se que não há menção, no auto de infração acostado aos autos, da imposição de taxas ou majoração do preço final do produto a ser adquirido de forma parcelada, mas, tão somente, a indicação de que o uso mínimo para compras com o cartão de crédito viola as regras do CDC e coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

Tal
conclusão
também encontra guarita nos artigos 314 e 315 do CC
B
1
,
pelos quais
o pagamento das compras efetuadas pode ser exigido em moeda corrente nacional e à vista. Sendo assim, a opção de se possibilitar o pagamento
parcelado
com o cartão de crédito é uma facilidade que atende ao consumidor, pois terá alguns dias até ter que efetivamente quitar a dívida contraída, e, também, ao empresário que garante a realização da venda e o recebimento do preço posteriormente pela administradora de cartões de crédito.

Este egrégio Tribunal tem,
inclusive,
entendido que
a exigência de limite mínimo para
o parcelamento de compras no cartão de crédito
não caracteriza conduta abusiva aos direitos do consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Nestes termos,
o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista.
2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que
“A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor”. “Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela”
(TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Caso concreto em que não se verifica a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4. Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído. 5. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível 0037433-16.2013.8.08.0024, Magistrado: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, Data: 13/06/2024).
No mesmo sentido
: TJ-ES - AC: 00261491120138080024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 13/10/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020TJ-ES - Apelação Cível: 00426362220148080024, Relator: Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível;
TJES, Apelação Cível 0019252-30.2014.8.08.0024, Magistrado: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/12/2023.

Neste contexto, correta a sentença ao concluir que não houve violação das normas de proteção ao consumidor.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários para 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente nacional e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a complexidade e a duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, acompanho a majoração dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.